Tribunal: TJES
Processo: 5020514-13.2022.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020514-13.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: DELMAR GUIMARAES PINA
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. MEDIÇÃO DO CONSUMO DE ENERGIA. TOI. NÃO DEMONSTRAÇÃO DE IRREGULARIDADE. INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. A lide versa sobre período de apuração de débitos em atraso em decorrência de irregularidade/fraude em relógio medidor de energia elétrica, o que gerou cobrança no valor de R$2.479,11, proveniente do TOI n º 9599444.

2. O juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos apresentados na peça inicial para declarar a invalidade do TOI nº 9599444 e por consequência, a inexistência dos débitos dele decorrentes. O pedido indenizatório foi julgado improcedente.

3. Em recurso inominado, a parte ré pugna pela reforma da sentença, para que seja negado provimento aos pleitos autorais.

4. Da preliminar de cerceamento de defesa. Aduz a parte requerida que, ao se proceder com o julgamento antecipado da lide, houve cerceamento de defesa, vez que havia pugnado pela produção de prova pericial. Sobre o ponto, entende-se que há cerceamento de defesa quando a parte, de forma justificada, indica a produção de provas indispensáveis ao julgamento do processo e essas deixam de ser analisadas. Dos autos, nota-se que os documentos anexados são suficientes para análise do mérito. Em verdade, o juízo a quo firmou seu convencimento a partir das provas documentais contidas nos autos. Não há dúvida de que a formação da prova interessa a todos os atores processuais, mas ao magistrado, como seu destinatário final, compete a análise da viabilidade ou não da instrução probatória, podendo inclusive julgar antecipadamente o pedido, de sorte a resolver a questão meritória, consoante inteligência do art. 355, inciso I, e dos art. 370 e 371, todos do CPC. Por tais motivos, rejeita-se a destacada preliminar de nulidade da sentença baseada em cerceamento de defesa.

5. No mérito, a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida.”).

6. Com efeito, não há questionamento acerca da constatação de desvio de energia por parte do requerente, na medida em que o próprio autor admite ter realizado ligação direta. Todavia, o TOI nº 9599444 não traz elemento algum para justificar a cobrança posteriormente encaminhada no valor de R$ R$ 2.479,11, tendo em vista que a requerida não logrou êxito em comprovar que o desvio de energia perdurou pelo lapso temporal apontado. A rigor, não foram apresentados indícios de efetiva alteração no padrão do consumo do autor, inexistindo, portanto, receita a ser recuperada. Destacam-se as razões pontuadas pelo juízo de origem: “Além disso, analisando o “demonstrativo de cálculo de cobrança complementar” (id n. 24969364), é temerário afirmar alteração de consumo no período de refaturamento (22/11/2020 a 22/07/2022), posto que, não acostado aos autos os dados referentes ao consumo anterior ao período alegado e, tão pouco, posterior à constatação da irregularidade, fato que, prejudica demasiadamente a confirmação de desproporção no consumo na unidade do consumidor”.

7. Recurso inominado DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a sentença proferida na origem.

8. Por força da sucumbência recursal (art. 55 da Lei 9.099/95, 2ª parte), condena-se a parte ré/recorrente nas custas processuais, assim como no pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais que fica fixado em 10% sobre o valor da causa.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)